Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que indeferiu antecipação de tutela requerida pelo autor, ora agravante, consistente no acesso à plataforma educacional online, sem a necessidade da compra de toda a coleção de livros, sugerindo que pudesse adquirir apenas o acesso.
2. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Quanto à probabilidade de existência do direito, observa-se que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao agravante efetivamente demonstrar a existência de seu direito, mormente sobre os contornos da relação jurídica firmada, porque não demonstrado pelo recorrente o desacerto do fundamento invocado pelo juízo de origem, concernente ao acesso gratuito à plataforma educacional adotada pelo colégio agravado, com a finalidade de realização de atividades e avaliações de conteúdo.
4. Na espécie, a solução da controvérsia dos autos não escapa à adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne às relações jurídicas envolvendo o direito invocado, mesmo porque, a despeito das considerações do agravante sobre a possibilidade de adquirir unicamente o acesso à plataforma educacional adotada pelo colégio agravado, sem necessidade de compra dos livros didáticos, necessário se faz apreciar eventual ilegalidade praticada pelo agravado, quanto ao oferecimento do material didático necessário ao aprendizado pelo agravante, mediante pagamento.
5. Recurso conhecido e não provido.